Tribunal: CARF
Processo: 10166.900065/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900065/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.167 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. INDÉBITO. FALTA DE
DESCRIÇÃO DOS MOTIVOS QUE EXPLICAM A ORIGEM DO CRÉDITO
PLEITEADO.
A mingua de explicações minimamente coerentes sobre os motivos que teriam
dado ensejo ao indébito pretendido, torna-se impossível, sequer, examinar o
pedido de compensação, sendo igualmente impossível atestar a liquidez e
certeza do respectivo direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de Declaração Eletrônica de Compensação por meio da qual a
contribuinte, sujeita à apuração do IRPJ segundo o lucro presumido, pretende a recuperação de
indébito no importe de R$ 32.333,07, devido quanto ao mês de dezembro de 2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900065/2014-21
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.167 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900065/2014-21

Por meio do Despacho decisório juntado ao processo, a Unidade de Origem não
reconheceu o direito creditório e, assim, deixou de homologar a predita compensação ao
argumento de que o valor consignado no DARF, que teria dado origem ao indébito, teria sido
integralmente utilizado para quitar obrigação regularmente confessada pela empresa em DCTF.
A contribuinte, então, opôs a sua manifestação de inconformidade, sustentando
que a sua pretensão teria lastro em informações prestadas em DCTF retificadora em que estaria
consignado que, do valor de R$ 34.993,83 (estampado no DARF supra referido), apenas a
importância R$ 2.660,76 teria sido, efetivamente, alocada para o pagamento da obrigação afeita
ao mês de dezembro (R$ 332.645,74 os quais foram quitados, em parte, por DARFs e em parte
por compensações). Afirma, então, e com base apenas neste documento, a existência de seu
direito creditório e preme pela procedência de seu pedido.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Brasília, após cravar que o ônus da
prova em processos de compensação é do contribuinte, afirmou que a empresa não trouxe
qualquer elemento que seja para evidenciar a liquidez e certeza do crédito cuja
recuperação/compensação se postula. Diante disso, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Devidamente intimada do resultado do julgamento acima, a insurgente interpôs o
seu recurso voluntário em que insiste na tese de que a sua pretensão estaria suficientemente
demonstrada pela declaração retificadora apresentada, invocando, entretanto, em complemento
às suas razões originariamente opostas, a violação, pelas autoridades julgadoras, ao princípio da
verdade material. Aduz, assim, que caberia à Administração Pública apurar a verdade dos fatos
e, nesta esteira, a liquidez e certeza do direito creditório pretendido.
Pede, ao fim, o provimento de seu apelo.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
A contribuinte foi cientificada do teor do acórdão recorrido em 16/06/2017 (AR
de e-fl. 39), tendo apresentado o seu apelo em 12/07/2017 (e-fl. 41). Considerando-se que o
prazo aludido pelo art. 33 do Decreto 70.235/72 se iniciou no primeiro dia útil subsequente à
data do AR acima noticiado, vê-se que seu decurso teria se dado em 18 de junho daquele mesmo
ano.
O recurso, portanto é tempestivo e, no mais, preenche os demais pressupostos de
cabimento, razões pelas quais, dele, tomo conhecimento.
Quanto ao mérito, o problema aqui não diz respeito, apenas, à produção de provas
cujo ônus seria, sim, do contribuinte, mas, propriamente, à própria dedução da causa de pedir
pela insurgente. Isto é, objetivamente, é difícil, para não dizer, impossível, identificar os motivos
pelos quais teria ocorrido, na espécie, um “pagamento a maior” quanto ao DARF apresentado à
e-fl. 42.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.167 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900065/2014-21

Notem que a DCTF Retificadora, que a interessada diz comprovar a materialidade
de seu direito creditório, não alterou o valor do próprio tributo apurado no período em testilha
(dezembro de 2012), algo verificado, inclusive, a partir da própria DIPJ exibida nos autos (que
consigna um IRPJ devido no importe de R$ 332.645,74). A única alteração promovida, imagina-
se (já que a DCTF original não foi exibida), diz respeito ao montante do valor alocado ao
pagamento, contido na página 3 do citada DCTF em que se vê que, do valor de R$ 34.993,83,
apenas R$ 2.660,76 teriam sido utilizados para pagamento do débito ali confessado.
Ora vamos, como destacado no relatório que precede este voto, o débito de R$
332.645,74 teria sido quitado em parte por meio pagamento (DARFs) e parte por compensações.
O total de pagamentos informados pela empresa alçaria à monta de R$ 261.946,74, mas na
predita página 3 há a descrição de apenas dois DARFs vinculados ao citado débito, os quais,
somados, alcançam o valor de, tão só, R$ 49.744,32 - composto pelo valor alocado pela empresa,
R$ 2.660,76, e por um segundo DARF informado, no importe de R$ 47.083,56.
Pelo que se dessume, destarte, da DCTF apresentada como prova do direito
creditório, a recorrente não teria, sequer, quitado, na íntegra, a obrigação por ela confessada (R$
332.645,74).
O que importa, todavia, é o seguinte questionamento: porque o pagamento
estampado no DARF de e-fl. 42 seria indevido? A empresa não só não explica, isto é, não deduz
coerentemente a causa de pedir, como também traz elementos que, contrario sensu, se
contrapõem ao seu pleito.
O caso, diga-se, seria quase que de inépcia do pedido, já que dos fatos
apresentados não decorre, logicamente, o pedido (art. 333, § 1o, III, do CPC/20151), notadamente
porque não se sabe porque, para a quitação do débito confessado, bastaria o recolhimento de
apenas R$ 2.660,76 (dos R$ 34 mil reais recolhidos pela insurgente).
Assim, mais que falta de provas, no caso, há, sim, a falta de explicações lógicas e
coerentes sobre a própria causa do indébito pretendido; a causa de pedir, tal como deduzida, não
autoriza sequer entender o pedido, que o diga se o crédito descrito na DCOMP seria líquido e
certo.
A luz do exposto, e sem maiores digressões, voto por NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

1 Art. 333. A petição inicial será indeferida quando (...) for inepta (...). § 1o Considera-se inepta a petição inicial
quando (...) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão (...).

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.167 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900065/2014-21

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital